Tribunal: TJPA
Processo: 0818369-71.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818369-71.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCIO HENRIQUE COSTA CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REITERAÇÃO DE CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, por descumprimento de medida protetiva de urgência. A defesa alega constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva; da ausência de fundamentação concreta; da existência de condições pessoais favoráveis; da suficiência de medidas cautelares diversas; e da existência de conflito bilateral com a vítima. O juízo de origem manteve a prisão com base na reiteração de condutas semelhantes em processos anteriores envolvendo a mesma vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o suposto excesso de prazo na análise do pedido de revogação da prisão configura constrangimento ilegal; (ii) avaliar se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para a manutenção da prisão preventiva diante da reiteração delitiva e do descumprimento de medidas protetivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mero decurso do tempo não caracteriza, por si só, constrangimento ilegal, sendo necessário demonstrar paralisação injustificada ou desídia do juízo, o que não se verifica no caso, em que o processo tramita regularmente, com denúncia já oferecida e recebida.

A prisão preventiva está adequadamente fundamentada com base na reiteração de descumprimentos de medidas protetivas em favor da mesma vítima, demonstrando risco concreto à sua integridade física e psicológica.

A existência de condições pessoais favoráveis não impede a prisão cautelar quando presentes elementos que evidenciem a periculosidade do agente e a insuficiência de medidas alternativas.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas, diante do histórico de desobediência deliberada a determinações judiciais e da ineficácia de medidas anteriores.

A fundamentação do decreto prisional é concreta, individualizada e contemporânea, atendendo aos requisitos dos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal e ao art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, que tipifica como crime autônomo o descumprimento de medida protetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O mero atraso na apreciação de pedido de revogação de prisão preventiva não configura, por si só, constrangimento ilegal, se ausente paralisação injustificada do processo.

A prisão preventiva por descumprimento de medida protetiva de urgência é cabível quando demonstrada reiteração delitiva e risco concreto à integridade da vítima.

A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a custódia cautelar quando evidenciada a insuficiência de medidas alternativas e a necessidade de proteção da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312 e 313, III; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 733.054/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 19.09.2023, DJe 25.09.2023; STJ, AgRg no HC 1.013.726/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 19.08.2025, DJe 27.08.2025; STJ, AgRg no HC 831.957/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª T., j. 23.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus com pedido liminar
impetrado por OLAVO LUIZ DE ARRUDA, advogado, em favor de MARCIO HENRIQUE COSTA CARVALHO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Paragominas/PA, em razão da prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (
descumprimento de medida protetiva de urgência
).

A defesa alega constrangimento ilegal decorrente: da
demora na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva
, protocolado em 12/08/2025 e pendente de decisão até a impetração do presente writ; da
ausência de fundamentos concretos para manutenção da segregação cautelar
, uma vez que o paciente seria
primário, trabalhador, com residência fixa, união estável e sem antecedentes criminais relevantes
; da
suficiência de medidas cautelares diversas da prisão
, em razão de o fato não ter envolvido violência física; da
existência de um contexto de conflito bilateral
entre o paciente e a suposta vítima, afastando o risco de reiteração delitiva (ID. nº
29642345
).

O pedido liminar foi indeferido pela relatora (ID. nº
29729369
), e prestadas as informações pela autoridade impetrada, as quais destacaram que o paciente
já respondia a outros dois processos criminais (nº 0803767-55.2025 e 0804643-10.2025)
, ambos também relacionados a
descumprimento de medidas protetivas
impostas em favor da mesma vítima (ID. nº
29896927
).

O Ministério Público de 1º grau, embora inicialmente não tenha se manifestado no prazo legal sobre o pedido de revogação, posteriormente
ofereceu denúncia
, e o Juízo manteve a prisão preventiva, destacando o
perigo concreto à segurança da vítima
e a
ineficácia das medidas protetivas anteriormente impostas (ID. nº
30108433
)
.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça, por meio do
Promotor de Justiça
, manifestou-se pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, entendendo estarem presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, III, do CPP, diante da
reiteração da conduta e do descumprimento deliberado de medidas protetivas (ID. nº
30108433
)
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento, via plenário virtual.

VOTO

A impetração sustenta, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na análise do pedido de revogação da prisão preventiva; da ausência de fundamentos concretos que justifiquem a medida extrema; da existência de condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e trabalho lícito); do contexto de conflito bilateral com a vítima, que afastaria o risco de reiteração delitiva; e da suficiência de medidas cautelares diversas, como a monitoração eletrônica e a proibição de contato, por se mostrarem adequadas e proporcionais ao caso.

A defesa sustenta que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal pelo
retardo na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva (ID. nº
29642345
)
.

A Constituição Federal (art. 5º, LXXVIII) assegura a razoável duração do processo, mas o mero decurso do tempo não configura, por si só, constrangimento ilegal, exigindo-se demonstração de desídia ou desproporção entre a prisão e o andamento do feito.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“o simples excesso de prazo, verificado de forma aritmética, não configura, por si só, constrangimento ilegal, devendo ser analisadas as particularidades do caso concreto, especialmente a complexidade do feito e a atuação diligente das partes e do juízo (
STJ, HC 733.054/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 19/09/2023, DJe 25/09/2023
).”

Dessa forma, ainda que se reconheça o dever estatal de assegurar a razoável duração do processo,
não se constata, no caso concreto, paralisação injustificada ou desídia do juízo de origem
. Ao contrário, verifica-se que a tramitação do feito segue curso regular, com
denúncia já oferecida e recebida
, e o processo
aguardando a apresentação da resposta à acusação
, inexistindo qualquer inércia apta a caracterizar constrangimento ilegal.

No caso concreto, embora o parecer ministerial de 1º grau tenha sido apresentado com atraso,
o juízo de origem já apreciou o pedido de revogação
, fundamentando a manutenção da prisão em elementos concretos (reiteração delitiva, risco à vítima e descumprimento de ordens judiciais).
Portanto,
não subsiste o alegado excesso de prazo
, pois a tramitação processual seguiu curso regular, com denúncia oferecida e recebida, e o feito atualmente aguarda resposta à acusação (ID. origem nº
153502023
).

A análise dos autos revela que o decreto prisional
atende aos requisitos dos arts. 312 e 313, III, do CPP
, com fundamentação concreta e atual (ID. origem nº

153708222
).

O paciente foi
preso em flagrante por descumprimento de medida protetiva de urgência
, fato que, por si só,
autoriza a decretação da prisão preventiva
, conforme previsão expressa do art. 313, III, do Código de Processo Penal. Além disso, consta que
já havia descumprido outras medidas protetivas impostas em processos anteriores
, demonstrando
reiteração de conduta e risco efetivo à integridade física e psicológica da vítima
.

Como bem pontuou o Juízo de origem:

“O descumprimento deliberado das medidas protetivas demonstra desrespeito direto à autoridade judicial e ineficácia de outras medidas cautelares. A prisão é necessária à garantia da ordem pública e à segurança da vítima. (ID. origem nº 156401059).”

Tal fundamentação
não se ampara em abstrações
, mas em fatos concretos e contemporâneos, o que afasta a alegação de ausência de motivação idônea.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“A reiteração do descumprimento de medidas protetivas de urgência justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública e da integridade da vítima.” (STJ, AgRg no HC 1.013.726/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 19.8.2025, DJe 27.8.2025)."

Assim,
as condições pessoais favoráveis
(residência fixa, trabalho, primariedade)
não impedem a custódia cautelar
quando demonstrada a periculosidade concreta e a insuficiência de medidas alternativas (STJ, AgRg no HC 831.957/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª T., j. 23.10.2023).

A defesa sustenta que a monitoração eletrônica e a proibição de contato seriam suficientes. Contudo, conforme assinalado no parecer ministerial, o
histórico de descumprimentos sucessivos
e o
desrespeito reiterado às ordens judiciais
evidenciam
a ineficácia prática de medidas menos gravosas
, razão pela qual não se vislumbra adequação das previstas no art. 319 do CPP (ID. nº
30108433
).

O conjunto fático-probatório indica que a prisão foi
decretada e mantida com fundamentação idônea, individualizada e contemporânea
, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da necessidade.
A atuação do Juízo de origem e do Ministério Público, embora com atraso pontual na tramitação,
não configura constrangimento ilegal
, pois houve posterior análise motivada do pleito de revogação.

Assim, não se verifica violação a direito líquido e certo do paciente, devendo ser mantida a
custódia preventiva
, nos termos dos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal e do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.
Tais dispositivos exigem
prova da materialidade, indícios de autoria e necessidade concreta da prisão
, abrangendo os casos de descumprimento de medidas protetivas, tipificados como crime autônomo pela Lei Maria da Penha, que reforça a proteção da vítima e a autoridade judicial.

Diante do exposto, acompanhando o parecer da Douta Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO do habeas corpus e, no mérito, DENEGO A ORDEM
, mantendo-se hígido o decreto de prisão preventiva proferido pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, diante da reiteração de descumprimentos de medidas protetivas e da necessidade de garantir a integridade física e psicológica da vítima.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 24/10/2025